Tribunal: TCU
Processo: 016.890/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7746/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.890/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisangela Cerqueira Camargo (XXX.588.765-XX); Fernanda Martins da Costa Cardoso (XXX.342.739-XX); Flavia Ramos de Souza Chaves (XXX.455.377-XX); Ilma Carvalho da Silva (XXX.298.405-XX); Maristela da Costa Caetano (XXX.353.349-XX); Naara da Silva Sena (XXX.300.442-XX); Nilza de Souza Silva (XXX.085.977-XX); Nilzete Ramos dos Santos (XXX.347.417-XX); Raquel Nascimento de Melo Sena (XXX.163.592-XX); Rizete da Conceicao de Souza da Silveira (XXX.060.677-XX); Rosana Lima Sena (XXX.682.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.